Tribunal: TJBA
Processo: 0576994-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0576994-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN CARLOS SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
SENTENÇA
ABSOL
UTÓRIA
REFORMADA. PROVAS ROBUSTAS
DA MATERIALIDADE E
AUTORIA
DELITIVAS
. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM FIXAÇÃO DE PENA.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão
f
ormulada na denúncia,
que imputou ao Recorrido a prática do
crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), sob o fundamento de insuficiência probatória. A insurgência recursal visa à condenação do
Apelado, sob a arguição da existência de
conjunto probatório considerado harmônico e suficiente para
demonstr
ar a autoria delitiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a prisão em flagrante do
R
ecorrido, são suficientes para sustentar o juízo condenatório,
embora
a vítima
não haja sido ouvida
em juízo.

III. Razões de decidir

A autoria e materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas declarações
judicializada
s das testemunhas oculares, corroboradas por outros elementos informativos, como a prisão em flagrante logo após o fato e o reconhecimento categórico da vítima na fase inquisitorial.

O depoimento da vítima na fase inquisitorial, alinhado às declarações judiciais dos guardas municipais que efetuaram a prisão, confere solidez à imputação, suprindo a ausência de sua oitiva em juízo, notadamente quando seu depoimento inicial é robusto e
em harmonia
com as demais provas.

Conforme jurisprudência consolidada, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de testemunhas presenciais, é apta a fundamentar condenação em delitos patrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, como incurso no art. 157, §2º, II, do CP.

Tese de julgamento:

“
1. A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, quando corroborada por depoimentos coesos de testemunhas oculares e outras provas produzidas em juízo, é suficiente para ensejar condenação por roubo majorado, mesmo que a vítima não seja ouvida em juízo. 2. A participação de comparsa, ainda que não identificado, não impede a aplicação da majorante do concurso de pessoas, quando demonstrada por outros elementos probatórios, como o testemunho de agentes públicos que presenciaram a ação conjunta.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 593, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0576994-04.2017.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
ALAN CARLOS SANTANA SOUZA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator